Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726735-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: J. F. U. REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE NAVES ULHOA DESPACHO Intime-se o Ministério Público para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 1.019, inciso III, do CPC e 248, inciso VI, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de setembro de 2021